Tribunal: TJES
Processo: 0001352-98.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Latrocínio
Data de julgamento: 2024-07-09

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
01352
-
98
.20
23
.8.08.00
3
0

APELANTE
S
: WANDERSON PEREIRA DA SILVA e MIGUEL FELIPE DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
LATROCÍNIO.
ARTIGO 15
7
,
§
3º
,
II, C/C ART. 14, II
,
AMBOS
DO CÓDIGO PENAL
.
ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
DEPOIMENTO
S

PRESTADOS
. FORÇA PROBATÓRIA.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

In casu
,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o
s
réu
s
pela prática do crime
,
tendo em vista que a ação do
s
acu
s
ado
s
foi satisfatória para intimidação da vítima.

2
.

Conforme se assentou na jurisprudência, nos crimes patrimoniais, que geralmente ocorrem na clandestinidade, a palavra da
s
vítima
s
tem especial força probatória, quando em consonância com o restante do acervo probatório construído ao longo da instrução processual.

3
.
R
ecurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda

Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001352-98.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON PEREIRA DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
01352
-
98
.20
23
.8.08.00
3
0

APELANTE
S
: WANDERSON PEREIRA DA SILVA e MIGUEL FELIPE DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
LATROCÍNIO.
ARTIGO 15
7
,
§
3º
,
II, C/C ART. 14, II
,
AMBOS
DO CÓDIGO PENAL
.
ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
DEPOIMENTO
S

PRESTADOS
. FORÇA PROBATÓRIA.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

In casu
,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o
s
réu
s
pela prática do crime
,
tendo em vista que a ação do
s
acu
s
ado
s
foi satisfatória para intimidação da vítima.

2
.

Conforme se assentou na jurisprudência, nos crimes patrimoniais, que geralmente ocorrem na clandestinidade, a palavra da
s
vítima
s
tem especial força probatória, quando em consonância com o restante do acervo probatório construído ao longo da instrução processual.

3
.
R
ecurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda

Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 08 de julho de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
01352
-
98
.20
23
.8.08.00
3
0

APELANTE
S
: WANDERSON PEREIRA DA SILVA e MIGUEL FELIPE DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WANDERSON PEREIRA DA SILVA e MIGUEL FELIPE DOS SANTOS
,

em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou os réus pela prática do crime previsto no
artigo 157,
§
3º
,
inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal às penas de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e 8 (oito) dias-multa
.

Recurso interposto
,

p
ugnando
a Defes
a em favor
d
os acusados, pela desclassificação do crime de latrocínio tentado para delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, argumentando que o dolo de ceifar a vida da vítima não ficou comprovado nos aut
os.

P
reenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso
sub examine,
quais sejam, pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse recursal).

Pois bem.

Narra a denúncia que no dia 20 de abril de 2023, por volta das 07/h, no bairro Aviso, nesta Cidade e Comarca, os réus subtraíram para si um cordão de ouro de propriedade da vítima Wevertton Guirnarães dos Reis, bem como tenlaram consumar a sua morte, que não ocorreu por circunstâncias alheias as suas vontades, uma vez que o primeiro tiro rnascou e os demais não acertaram a mesma, bem como porque esta reagiu efetuando disparos de arma de fogo em sua legítima defesa.

A magistrada proferiu sentença julgando procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados Miguel Felipe dos Santos e Wanderson Pereira da Silva nas sanções do art. 157, § 3º, inciso ll c/c art. 14, inciso ll, na forma do art. 29, todos do Código Penal.

Os recorrentes pugnam pela desclassificação do crime previsto no art. 157, §3º, inciso ll c/c art. 14, inciso ll, na forma do art. 29, todos do Código Penal para o art.157, § 2º, inciso lI e § 2º-A, inciso l, do Código Penal, sustentando que não houve dolo dos réus para classificação do crime como tentativa de latrocínio em razão de não constar nos autos provas que demonstrem a intenção dos apelantes em atirar contra a vítima.

Compulsando os autos, a meu ver, a sentença vergastada não merece reparos. Explico.

Como bem salientado pelo douto Procurador de Justiça, a
nalisando os autos, não há dúvida de que a condenação imposta aos recorrentes revela plena consonância com o material fático probatório coligido durante a instrução criminal, evidenciando o presente apelo somente o natural inconformismo dos réus com o bom direito aplicado, na medida em que sobejamente demonstrados os elementos de autoria e materialidade correlatos ao ilícito que lhes foi irrog
ado.

De fato, a
materialidade
e a
autoria
delitiva estão cabalmente comprovadas pelo BU de fls. 08/13, auto de apreensão de fls. 32/33, auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 34/35, auto de restituição de fls. 39/40, auto de reconhecimento de pessoa por fotografia de fls. 51/53 e pela robusta prova oral produzida em juízo (mídia de fl. 143).

I
nquirida em juízo, a vítima WEVERTTON GUIMARÃES DOS REIS narrou os fatos com riqueza de detalhes, afirmando que o recorrente WANDERSON adentrou seu estabelecimento comercial e, apontando uma arma de fogo na direção de sua cabeça, anunciou o assalto, exigindo que lhe fosse entregue o cordão de ouro que estava usando. Esclareceu que, após entregar a joia ao apelante WANDERSON, este efetuou um disparo de arma de fogo em direção à cabeça da vítima, mas o armamento “mascou”. Acrescentou que, mesmo durante a fuga dada pelo apelante MIGUEL em uma motocicleta, o recorrente WANDERSON continuou a efetuar disparos de arma de fogo em sua direção, tendo revidado efetuando disparos com a arma de fogo que possui legalmen
te.

C
onvém ressaltar que “conforme entendimento consagrado na jurisprudência do STJ e deste TJES, a palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, principalmente quando amparada em outros elementos probatórios existentes, conforme ocorre nos autos”
(TJES; APCr 0032679- 85.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 25/05/2022; DJES 06/06/2022)
, sobretudo porque, via de regra, são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas.

In casu,
o depoimento prestado pela vítima foi claro, firme e coerente, além de estar corroborado pelos demais elementos probatórios angariados nos autos, em especial os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que atenderam a ocorrência.

À luz do contraditório, os policiais militares WAGNER MAURICIO LIMA e JOÃO HILTON DA CONCEIÇÃO afirmaram que, tão logo tomaram conhecimento dos fatos, entrevistaram a vítima, que lhes contou sobre o roubo e os disparos de arma de fogo efetuados em sua direção, após o que iniciaram buscas aos suspeitos, logrando êxito em prender em flagrante o apelante WANDERSON portando a arma de fogo utilizada no crime na cintura.

Note-se que os depoimentos prestados pelos policiais são harmônicos e coerentes entre si e com os demais elementos probatórios angariados nos autos. Além disso, gozam de fé pública e não há neles indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou a existência de dúvidas capazes de retirar o valor probante desses depoimentos.

Em interrogatório judicial, os réus
WANDERSON
e
MIGUEL
confessaram o crime, tendo o apelante
WANDERSON
assumido que “
na hora que eu fui correr que atirei nele
; na hora que eu fui correr que ele gritou ‘pega ladrão’” (grifo nosso).

Portanto, o cotejo das provas amealhadas nos autos permite inferir com clareza e segurança que os apelantes agiram com dolo tanto na conduta antecedente (roubo), quanto na conduta subsequente (morte), cuja fusão origina o crime complexo e pluriofensivo intitulado latrocínio.

Desta feita,
n
ão há dúvida quanto ao dolo de matar a vítima, pois o primeiro disparo de arma de fogo efetuado contra ela foi na direção da cabeça, região sabidamente letal, valendo frisar que o resultado morte somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos apelantes, uma vez que a arma de fogo “mascou”. Além disso, mesmo durante a fuga, o apelante WANDERSON continuou a efetuar disparos de arma de fogo em direção à vítima, cessando apenas quando esta revidou a injusta agressão.

Nesse contexto, não há lugar para acolhimento da tese absolutória, uma vez que completamente isolada nos autos, razão pela qual a sentença condenatória deve ser mantida em seus exatos termos.

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
,
na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO
do
presente
recurso para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)